Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739364-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALEB BAUFAKER JUNIOR, ALESSANDRO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS, ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, JUNO REGO APELADO: MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, ARETA HONDA BAUFAKER D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por GALEB BAUFAKER JÚNIOR, ALESSANDRO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS, ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER e JUNO REGO contra a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, que julgou procedentes os pedidos iniciais de declaração de rescisão do contrato de “compra e venda com sinal de negócio”, condenando os apelantes, solidariamente, à restituição do valor pago a título de arras, em dobro, e dos valores adiantados através da quitação das guias judiciais, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos apelantes Alessandro, Tatiana e Andrea. Os apelantes que tiveram a benesse indeferida requereram a reforma da sentença para que a gratuidade de justiça seja concedida. Intimados para comprovarem a hipossuficiência, a apelante Andrea juntou declaração de hipossuficiência, resultado de exame médico, receitas e pedidos médicos; os apelantes Alessandro e Tatiana juntaram extratos de cartões de crédito, recibo de repasse de aluguel, conta de água, além da cópia da CTPS de Tatiana. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça dos apelantes Alessandro, Tatiana e Andrea. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No caso, os apelantes Alessandro e Tatiana requereram a benesse sob o fundamento de a única fonte de renda da família corresponde ao recebimento de aluguel, no importe de R$ 2.710,45 (ID Num. 53014539), com o qual são pagas as faturas de cartão de crédito do casal (IDs Num. 53014536 e 53014536), contas de energia e água (ID Num. 53014540), bem como a alimentação de ambos, considerando que Tatiane não exerce atividade laboral, conforme carteira de trabalho juntada no ID Num. 53014547. Apesar de os apelantes afirmarem que a renda mensal da família é inferior a R$ 3.000,00, os gastos mensais do casal, conforme faturas de cartão de crédito apresentadas, variaram no valor de R$ 1.588,60, em março de 2022 (ID Num. 52083609) e R$992,46 em outubro de 2023 (ID Num. 53014537) no cartão de Alessandro, e R$ 585,73 em outubro de 2023 no cartão de Tatiana (ID Num. 53014536), assim como a única despesa ordinária apresentada foi uma conta de água, no importe de R$ 74,14 (ID Num. 53014539). Como se pode notar, não houve a efetiva comprovação das reais despesas mensais da família. Além disso, a única fonte de renda do casal foi comprovada através “extrato de repasse ao proprietário”, que não está sequer assinado (ID Num. 53014539), e sem a juntada do contrato de locação e de comprovação da propriedade do bem. Chama à atenção o fato de que no boletim de ocorrência no 1.616/2022-0 (ID Num. 52083610), no qual ambos foram comunicantes, a profissão declarada por Alessandro foi de Analista de sistemas, enquanto a informação de Tatiana Técnico, naquele documento, foi técnico de Raios X. Além disso, Alessandro, em sede de contestação (ID Num. 52083603), afirmou que “em razão os efeitos materiais do COVID19 e que ajudava no cuidado dos pais, não tem renda fixa, vivendo de bicos e serviços esporádicos”, o que não foi especificado, nem comprovado. Portanto, não restou comprovada a hipossuficiência dos mencionados apelantes, pois a fonte de renda do casal não foi devidamente comprovada, assim como o valor sugerido destoa dos gastos com cartão de crédito do casal, porquanto consumiria quase a totalidade da renda familiar. Quanto à apelante Andrea, a hipossuficiência também não foi comprovada. De acordo com o contracheque da apelante (ID Num. 52083651), sua renda mensal é de R$ 5.892,26, considerando os descontos obrigatórios de seguridade social e imposto de renda, a qual não se revela insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Nessa linha argumentativa, já entendeu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No caso concreto a situação revela, excepcionalmente, que, apesar de receber quantia equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, o recorrente idoso, aposentado por invalidez e carece de cuidados especiais, incluindo elevados gastos com a manutenção da própria saúde. Por essa razão está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1650834, 07332703620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes sem a devida comprovação da situação de hipossuficiência. Os apelantes poderiam, por exemplo, ter apresentado cópias das últimas declarações de imposto de renda da pessoa física, os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, os comprovantes de despesas e/ou outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de gratuidade de justiça. O indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça aos apelantes Alessandro, Tatiana e Andrea, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes aos respectivos recursos, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator